Tribunal: STF
Processo: RE 580059
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE COFINS SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO (TEMA 536). PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BAIXA IMEDIATA. 
Relatório
Recurso extraordinário interposto por Unicred – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos do Rio de Janeiro Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região
    1. Recurso extraordinário, interposto simultaneamente com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PROCESSO CIVIL - AÇÃO MANDAMENTAL - ENTIDADES COOPERATIVAS - AUTÔNOMOS E AVULSOS - ENCARGOS SOCIAIS - LC 084/96 - LC 070/91 - LEIS N°S 9718/98 E 9715/98. I - Cogita-se de incidência da contribuição social e sua alíquota sobre o ato da cooperativa de trabalhadores avulsos, situação que tem especificidade para diferenciar a incidência da contribuição social sobre atividade do trabalhador avulso e autônomo. 
    II - As cooperativas têm a definição jurídica no artigo 4° da Lei 5764/71. 
    III - As entidades cooperativas agregadoras das atividades individuais de seus integrantes consolidam em si o produto das atividades individuais, donde serem elas o receptáculo das atividades isoladas que devem ser aditadas para o fomento de cada um dos cooperados. 
    IV - Legítima e constitucional a incidência do encargo social de que trata o art. 1º da LC 084 de 1996, sobre o faturamento ou o resultado financeiro das cooperativas (seja de serviços ou de produtos), que a seus cooperados redistribui” (fl. 35, vol. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 76, vol. 7).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. III do art. 146, o inc. I do art. 154, o § 2º do art. 174 e o § 4º e o inc. I do art. 195 da Constituição da República.
    Salienta que “a atividade exercida pela ora recorrente é tipicamente de COOPERATIVA, visando, como mera mandatária de seus cooperados, um implemento de suas atividades profissionais. Não têm finalidade lucrativa, sendo certo que as juridicamente denominadas ‘sobras’ revertem-se aos cooperados na medida dos serviços por estes prestados, nos termos do inciso VII, do artigo 4º, da Lei 5.764/71, reguladora da matéria” (fl. 127, vol. 7).
    Assevera que, “não existindo contrato de venda entre a cooperativa e seus associados, logo nunca poderá haver faturamento ou incidência da COFINS, por não se poder caracterizar venda de serviços entre a empresa e seu associado, mas prestação de serviço sem caráter lucrativo” (fl. 128, vol. 7).
    Argumenta que, “após promulgação da Lei 9.718/98, acabou por promover o aumento da alíquota e a ampliação, de forma ilegítima, da base de cálculo da COFINS. Tal lei, mais precisamente nos seus arts. 2º e 3º, objetiva mudar a conceituação de faturamento ignorando o conceito até então vigente no nosso ordenamento jurídico, violando flagrantemente àquele dispositivo e ao art. 110 do Código Tributário Nacional, que impede que a Lei tributária venha a alterar a definição, o conteúdo e o alcance de definições e conceitos de direito privado utilizados pela Constituição para limitar a competência tributária” (fl. 128, vol. 7).
Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça
    3. Recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual mantido o provimento do recurso especial de Unicred – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos do Rio de Janeiro Ltda.:
    "TRIBUTÁRIO – NATUREZA JURÍDICA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO – COFINS – ATOS COOPERATIVOS REALIZADOS ENTRE COOPERATIVA E SEUS ASSOCIADOS – NÃO-INCIDÊNCIA – PRECEDENTES.
      1. A essência da controvérsia restringe-se à legalidade da incidência da contribuição para o COFINS sobre atos cooperativos das sociedades cooperativas de crédito. 
    2. Consoante se observa da leitura dos autos, não obstante os argumentos contidos no recurso em exame, a prática de atos cooperativos, realizados na forma descrita na Lei n. 5.764/71, assim como a LC n. 70/91, ao instituir a COFINS, declarou expressamente a não-incidência sobre atos cooperados típicos. 
    3. A não-incidência da COFINS, nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em casos de cooperativas, restringe-se a atos cooperados praticados, exclusivamente, entre a cooperativa e seus associados. Precedentes. 
    4. ‘(...) a não-incidência da Cofins, nos termos da jurisprudência que veio se formando no STJ em casos de cooperativas, limita-se aos atos cooperados praticados, exclusivamente, entre a cooperativa e seus associados. 2. Inteligência do art. 79, parágrafo único, da Lei n. 5.764/71 Embargos de declaração acolhidos." (EDcl nos EDcl no REsp 856.377/SP, relatado por este Magistrado, Segunda Turma, julgado em 15.2.2007, DJ 1.3.2007, p. 252). 
    5. Descabe ao STJ examinar na via especial, nem sequer a título de prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, tarefa reservada ao Supremo Tribunal Federa.
    Agravo regimental improvido” (fl. 17, vol. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 57, vol. 8).
    4. A recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o art. 97, o inc. III do art. 102, o inc. III do art. 105, a al. c do inc. III do art. 146, o inc. V e o parágrafo único do art. 194 e o inc. I e o § 7º do art. 195 da Constituição da República.
    Salienta “que o acórdão recorrido violou – de forma direta e induvidosa – o dispositivo constitucional retro-apontado ao afastar a aplicação dos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.718/98 e art. 15 da MP 1.858-11/99, considerando que a natureza do ato que ‘afastou’ os referidos dispositivos é, indubitavelmente, declaratória de inconstitucionalidade, cuja competência para decidir a este respeito é conferida apenas à Corte Especial do Col. STJ, em face do princípio da reserva de plenário” (fl. 80, vol. 8)
    Assinala que “o r. aresto entendeu que o ato cooperativo não gera faturamento ou receita para a sociedade cooperativa, em face de seu conceito de natureza ontológica, extraído do art. 79 Lei nº 5.764/71, que não teria o condão de ser revogado e se submeter à disciplina normativa expressa dos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.718/98, acrescentado pelo § 6º inserido pelo art. 2º da MP 1.858-11, de 25 de novembro de 1999 para fins da cobrança da COFINS e do PIS” (fls. 80-81, vol. 8).
    Assevera que, “embora o art. 146, III, ‘c’, da Constituição Federal resguarde à lei complementar a regulamentação de normas gerais sobre tratamento adequado às sociedades cooperativas, o fato é que tal lei não foi editada, estando a disciplina jurídica de tais sociedades submetida à legislação ordinária que trata da COFINS” (fl. 81, vol. 8).
    Argumenta que “não há dúvida que a receita obtida com as atividades desenvolvidas pela cooperativa em benefícios dos cooperados não lhe pertence, posto que são repassados a estes últimos. Todavia, existe receita na sociedade e isto é suficiente para ter incidência a regra de tributação da COFINS” (fl. 82 vol. 8).
    Ressalta que, “tendo em vista que cooperativa não se equipara à entidade de assistência social, forçoso é concluir-se da interpretação sistemática do caput e do § 7º do art. 195 da Constituição Federal que as cooperativas estão sujeitas ao princípio da universalidade do financiamento da seguridade social, que deve conviver em harmonia com o princípio do adequado tratamento do ato cooperativo (art. 146, III, ‘c’, da CF/88)” (fl. 83, vol. 8).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    5. Em 28.10.2009, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para aguardar-se o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 598.085 (fl. 27, vol. 9).
    Julgado o mérito do recurso extraordinário n. 598.085 por este Supremo Tribunal, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça encaminhou “os autos ao colegiado competente para que, se assim entender, proceda ao juízo de retratação, previsto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil” (fl. 68, vol. 9).
    Em 10.4.2018, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retração, decidiu:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS SOBRE OS ATOS COOPERATIVOS PRÓPRIOS. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO NO RE N. 598.085/RJ. QUESTÃO JURÍDICA DIVERSA DA ANALISADA NOS PRESENTES AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
    I - O feito decorre de mandado de segurança impetrado objetivando a suspensão da exigibilidade da cobrança da COFINS incidente sobre a receita dos atos cooperativos típicos da cooperativa. Após a procedência do mandamus, sobreveio decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional para declarar ser devida a incidência do PIS, PASEP e da COFINS sobre os referidos atos.
      II - O recurso especial da Cooperativa foi provido por decisão monocrática, a qual foi depois confirmada no julgamento do agravo regimental, que declarou ser indevida a incidência da COFINS sobre atos cooperativos típicos realizados pela recorrente. 
    III - Sobrestado o recurso extraordinário interposto, sob o entendimento de que a questão seria examinada em repercussão geral, por meio do RE n. 598.085-5/RJ (Tema n. 177/STF) e, posteriormente, verificado o julgamento do referido tema, foram os autos encaminhados ao colegiado para exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015.
      IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 598.085-5/RJ (Tema n. 177/STF), firmou o entendimento de que é possível a incidência de PIS e COFINS sobre os atos cooperativos praticados com terceiros. 
    V - A questão tratada na decisão monocrática e, posteriormente, na colenda Segunda Turma, diz respeito a não incidência de PIS e COFINS sobre os atos cooperativos típicos. 
    VI - Como as matérias tratadas são diversas, o que impede o confronto interpretativo para a uniformização da jurisprudência sobre o tema decidido pelo Pretório Excelso, não se cogita do exercício do juízo de retratação. Inaplicável, portanto, a previsão constante do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015. 
    VII - Manutenção do acórdão anterior, com a determinação da devolução dos autos à Presidência do Superior Tribunal de Justiça ” (fls. 118-119, vol. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 151-152, vol. 9).
    6. Em 13.1.2020, a Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça promoveu novo juízo de admissibilidade e admitiu o recurso extraordinário (fls. 165-171, vol. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 672.215-RG (Tema 536), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à incidência de Cofins, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo, como firmado pelo plenário em julgamento virtual:
    “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE ‘ATO COOPERADO TÍPICO’ E ‘ATO COOPERADO ATÍPICO’. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE ‘ATO COOPERATIVO’, ‘RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA’ E ‘COOPERADO’. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003.ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7º e 239 DA CONSTITUIÇÃO. Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de ‘ato cooperado’, ‘receita da atividade cooperativa’ e ‘cooperado’. Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da ‘possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998’ (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli)” (DJe 30.4.2012).
    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 599.362-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal esclareceu que, “nos autos do RE nº 672.215/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, o tema do adequado tratamento tributário do ato cooperativo será retomado, a fim de se dirimir controvérsia acerca da cobrança de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, incidentes, também, sobre outras materialidades, como o lucro, tendo como foco os conceitos constitucionais de ‘ato cooperativo’, ‘receita de atividade cooperativa’ e ‘cooperado’ e, ainda, a distinção entre ‘ato cooperado típico’ e ‘ato cooperado atípico’” (DJe 8.11.2016).
    Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal se manifestaram pela devolução do processo à origem para aguardar o julgamento do mérito desse tema de repercussão geral:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA ORIGEM. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 536. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos da jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal (STF), encontram-se prejudicados os recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ante a perda superveniente do seu objeto – substituição do acórdão impugnado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. 2. O STF, no julgamento do RE 672.215-RG (Tema 536), irá discutir o tema do adequado tratamento tributário do ato cooperativo, a fim de se dirimir controvérsia acerca da cobrança de contribuições sociais destinadas à seguridade social. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Reiterada a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral” (RE n. 587.931-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2019).
     “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Processual Civil. Recursos extraordinário e especial de partes contrárias interpostos na origem. Provimento do Resp da agravante pelo STJ. Objetos distintos. Prejudicialidade do recurso extraordinário da agravada. Não ocorrência. 1. A Jurisprudência da Corte é no sentido de que somente ocorre a perda do objeto do recurso extraordinário interposto na origem quando o Superior Tribunal de Justiça dá provimento a recurso especial cujo objeto é análogo ao do recurso extraordinário. Ausência de prejudicialidade do recurso extraordinário, nos limites da matéria devolvida ao Supremo Tribunal Federal. 2. A matéria suscitada no recurso extraordinário está versada no RE nº 672.215/CE (Tema 536), com repercussão geral reconhecida. Mantida a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicar a sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental não provido. Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 965.113-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.10.2017).
    Confira-se também a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.211.906, DJe 17.6.2019.
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário interposto pela União, os autos deverão retornar ao Superior Tribunal de Justiça para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    8. A recorrente Unicred – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos do Rio de Janeiro Ltda. interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial, provido, aplicando o Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência até aqui prevalecente sobre a matéria.
    A manutenção do provimento do recurso especial de Unicred – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos do Rio de Janeiro Ltda. pelo Superior Tribunal de Justiça tornaria prejudicado o recurso extraordinário interposto, pois se operaria a substituição expressa do julgado recorrido do Tribunal Regional, como disposto no art. 1.008 do Código de Processo Civil.
    Entretanto, para evitar-se o trânsito em julgado daquela decisão com o prejuízo do recurso extraordinário interposto por Unicred – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos do Rio de Janeiro Ltda. contra julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, determino a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, no qual se deverá aguardar a aplicação da repercussão geral por este Supremo Tribunal.
    9. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos ao Superior Tribunal de Justiça para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora